Tribunal: STF
Processo: HC 264600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. PRETENSÃO JÁ EXAMINADA POR ESTA SUPREMA CORTE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia a declaração de nulidade das provas e, subsidiariamente, a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O pedido de “reconhecimento de nulidade da busca e apreensão domiciliar” já foi indeferido por este STF (HC 246.483/SP, (DJe de 24/10/2024). Inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por este Tribunal. 



    4. O exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. 



    5. Conforme já assentou esta CORTE, “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.